Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO CDC. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESNECESSÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CET. NÃO CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PACTUADA. ENCARGOS INADIMPLÊNCIA. NÃO ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo de primeiro grau considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, não havendo que se falar em necessidade de produção de qualquer prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Conforme o Enunciado de Súmula 297, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC).
3.1. Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
4. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito.
5. No caso dos autos, a parte autora não comprovou qualquer abusividade na cobrança de juros, pois não juntou documentação que pudesse elucidar excesso na cobrança.
6. O custo efetivo total (CET) possui caráter eminentemente informativo, porquanto inclui todas as despesas do consumidor ao contratar determinada operação de crédito, não representando, assim, a aferição exclusiva dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente, conforme Resolução BACEN 3.517/2007. (Acórdão 1199401, 07110531720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.)
6.1. Considerando que o CET corresponde ao percentual anual total de todas as taxas, tarifas, custos e seguros cobrados, incabível seu uso para aferir eventual irregularidade na taxa de juros remuneratórios.
7. É legal a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento, desde que haja expressa pactuação, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.
8. No contrato firmado pelas partes não há previsão de cobrança de comissão de permanência e sim de juros remuneratórios, moratórios e multa, observando os limites estabelecidos na jurisprudência. Inteligência dos enunciados de súmula 294, 296 e 472 do STJ. Precedentes.
9. Tendo sido o contrato firmado após 30 de abril de 2008, necessário entender pela irregularidade da cobrança de TEC e TAC, contudo não houve qualquer cobrança de tais tarifas no caso em comento.
10. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.